Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739151-43.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: GILBERTO CAMILO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado são os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que julgou as apelações. Após, faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora